Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740810-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FLORIANO MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 33897113) contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação (ID 32157665). Diante do pedido de efeitos infringentes e do disposto no artigo 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator